Tribunal: CARF
Processo: 10640.901612/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.901612/2012-81
ACÓRDÃO
1201-007.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES ALMEIDA SIMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a
interessada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho
decisório que indefere a compensação pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de origem, nos
termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 26 de junho de 2025.
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator
Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901612/2012-81
2

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 69/73, interposto em face do Acórdão no 14-
98.423 - 10a Turma da DRJ/RPO, de 26/09/2019, às fls. 60/63, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 3, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório (DD) no 022395415, emitido pela DRF Juiz de Fora - MG, em
04/05/2012, às fls. 5, em que foi reconhecido a totalidade do direito creditório pleiteado, no
montante de R$ 89.977,46, entretanto não foi suficiente para homologar a compensação
declarada no PER/DCOMP no 22797.96175.170412.1.3.02-9393.
O pedido era calcado na compensação de crédito tributário, oriundo de Saldo
Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2010, no valor de R$ 89.977,46, declarado no
PER/DCOMP no 05438.10040.180411.1.7.02-2524, cujos fundamentos da análise eletrônica
realizada pela Unidade de Origem, seguem abaixo reproduzidos:

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901612/2012-81
3

Diante da não homologação da compensação predita, a TRANSPORTES ALMEIDA
SIMAS LTDA (doravante denominada TRANSPORTES ALMEIDA) apresentou Manifestação de
inconformidade, às fls. 3, e carreou aos autos documentos, às fls. 4/46.
Em brevíssima síntese, asseverou que em 17/04/2012 protocolou DIPJ 2011
retificadora para inclusão do benefício do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, no
valor de R$ 10.159,61, o que provocou o aumento do saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2010, de R$ 89.977,46 para R$ 100.137,07. Assim, com esta alteração, foi
apresentada a DCOMP no 22797.96175.170412.1.3.02-9393, em benefício do aproveitamento da
diferença.
Para subsidiar suas argumentações, colacionou aos autos cópias dos seguintes
documentos: DIPJ 2011 retificadora, PER/DCOMP no 22797.96175.170412.1.3.02-9393 e do PAT.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o Despacho Decisório (DD) no 022395415, às fls. 5, e a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, às fls. 3, a 10a Turma da DRJ/RPO exarou o
Acórdão no 14-98.423, em 26/09/2019, às fls. 60/63, e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2011
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário

Irresignada com o r. acórdão a Contribuinte, ora Recorrente, tomou ciência da
supradita decisão, em 25/10/2019, por meio de Aviso de Recebimento - AR, às fls. 66, e
apresentou, em 19/11/2019, Recurso Voluntário, às fls. 69/73.
Nesta toada, além de suscitar a tempestividade, apresentou arrazoado sobre os
fatos atinentes à espécie e requereu a necessária reforma da r. decisão de primeira instância,
embasado nas seguintes razões fáticas e jurídicas:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901612/2012-81
4

a) Que retificou a DIPJ 2011 em 17/04/2012, alterando o valor do saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2010, para R$ 100.137,07, e, na mesma data, transmitiu a
22797.96175.170412.1.3.02-9393, através da qual requereu a compensação do saldo
negativo original suplementar de R$ 10.159,61;
b) o DD atacado foi proferido em 04/05/2012, posteriormente a DCOMP e a DIPJ 2011
retificadora, todavia, ignorou a existência desta, que havia sobreposto a DIPJ original;
c) Que se equivoca a decisão recorrida, uma vez que na peça manifestatória não há qualquer
menção a erro de informação em PER/DCOMP, tampouco requerimento de retificação;
d) Equivoca-se também o Aresto atacado ao afirmar que o demonstrativo do débito
encontrava-se no PER/DCOMP no 05438.10040.180411.1.7.02-2524, pois, com a inclusão
da
dedução
do
PAT,
retificou
a
DIPJ
2011
e
apresentou
a
DCOMP
no
22797.96175.170412.1.3.02-9393, onde constava o débito cuja compensação não foi
homologada; e
e) Requer prevalência do princípio da verdade material, visto que inequívoca a certeza e
liquidez do crédito tributário pleiteado e a possibilidade de sua compensação.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

1
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

2
O MÉRITO

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901612/2012-81
5

2.1 DOS FATOS

Na espécie, em 18/04/2011, a Recorrente protocolou o PER/DCOMP no
05438.10040.180411.1.7.02-2524, onde apontou o crédito tributário de Saldo Negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2010, no montante de R$ 89.977,46.
Em
17/04/2012,
o
Sujeito
Passivo
apresentou
a
DCOMP
no
22797.96175.170412.1.3.02-9393, às fls. 6/10, através da qual requereu a compensação de
débitos tributários com crédito proveniente do mencionado Saldo Negativo de IRPJ, todavia,
ampliando o valor para R$ 100.137,07 – demandou o crédito original suplementar de R$
10.159,61 - diferente do informado no PER/DCOMP no 05438.10040.180411.1.7.02-2524 -.
Em 04/05/2012, foi emitido Despacho Decisório, às fls. 5, que, considerando os
dados da DIPJ 2011 original, confirmou todas as parcelas arroladas no PER/DCOMP no
05438.10040.180411.1.7.02-2524, que compunham o crédito pleiteado, totalizando R$
489.294,55, e reconheceu a totalidade do Saldo Negativo de IRPJ requerido, relativo ao ano-
calendário de 2010, no montante de R$ 89.977,46, homologando a compensação do débitos
arrolados na DCOMP protocolada em 2011, mas não homologou a DCOMP de no
22797.96175.170412.1.3.02-9393, por insuficiência de crédito reconhecido para compensar.
Insatisfeita, a TRANSPORTES ALMEIDA SIMAS LTDA apresentou Manifestação de
Inconformidade, às fls. 3, asseverando que, quando emitiu o Despacho Decisório atacado não
homologando a DCOMP de no 22797.96175.170412.1.3.02-9393, a Administração Tributária não
considerou o saldo negativo de IRPJ a maior informado na DIPJ 2011 retificadora, transmitida
em 17/04/2012, às fls. 11/44, uma vez que, em virtude da inclusão do benefício fiscal PAT
(Programa de Alimentação do Trabalhador), no valor de R$ 10.159,61, o valor do saldo negativo
outrora de R$ 89.977,46, foi ampliado para R$ 100.137,07.
A Decisão recorrida, às fls. 60/63, compulsando os elementos carreados aos autos,
decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de inconformidade por
entender que a Recorrente pretendia retificar o saldo negativo informado na declaração de
compensação, todavia, competia exclusivamente a Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRJ
jurisdicionante do Sujeito Passivo realizar a análise primária da DCOMP, bem como admitir sua
retificação e/ou cancelamento, que só é admitida na hipótese de demonstração de inexatidão
material e que a DCOMP encontre-se pendente de decisão administrativa, nos termos dos arts.
106 e 107, da IN SRF no 1.717/2017, que não se vislumbrou no presente caso.
Na peça recursal, às fls. 66/70, de uma forma geral, a Interessada pleiteou a
reforma da decisão combatida pelos seguintes motivos:
a) a DIPJ 2011 retificadora, às fls. 11/44, entregue, em 17/04/2012, portanto dentro do prazo
legal, é regular e tempestiva, não podendo ser ignorada; e
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901612/2012-81
6

b) o Despacho Decisório olvidou da existência da DIPJ 2011 retificadora enviada em
17/04/2012, razão pela qual não houve qualquer questionamento acerca da certeza ou da
liquidez do crédito apurado pelo contribuinte e cuja compensação foi requerida na DCOMP
no 22797.96175.170412.1.3.02-9393;
c) Que se equivoca a decisão recorrida, uma vez que na peça manifestatória não há qualquer
menção a erro de informação em PER/DCOMP, tampouco requerimento de retificação; e
d) Requer prevalência do princípio da verdade material, visto que inequívoca a certeza e
liquidez do crédito tributário pleiteado e a possibilidade de sua compensação.

2.2 DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Antes de apreciarmos a certeza e liquidez do crédito original suplementar de Saldo
Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2010, no montante de R$ 10.159,61, além do já
reconhecido no Despacho Decisório combatido no valor de R$ 89.977,46, entendo ser curial julgar
a prejudicial de mérito provocada pela Defesa, no tocante à ampliação do crédito tributário
demandado, através do PER/DCOMP no 22797.96175.170412.1.3.02-9393, protocolada em
17/04/2012, às fls. 6/10, e informado na DIPJ 2011, oriundo da sua retificação, às fls. 11/44,
transmitida em 17/04/2012.
Nessa quadra, conforme demonstraremos, reputo que assiste razão ao
TRANSPORTES ALMEIDA SIMAS LTDA no que tange à inexatidão de fato verificada no pedido
original que não encontra óbice legal em ser retificado, no âmbito do contencioso
administrativo, mesmo após o despacho decisório de não homologação da compensação.
Inicialmente, importar frisar que o crédito de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao
ano-calendário de 2010, requerido através do PER/DCOMP no 05438.10040.180411.1.7.02-2524,
no valor de R$ 89.977,46, foi integralmente reconhecido, no fluxo eletrônico.
Neste ponto, é salutar observar que certamente a análise do crédito pelo sistema
da RFB ocorreu antes dos protocolos tanto da DIPJ 2011 retificadora, como da DCOMP no
22797.96175.170412.1.3.02-9393, efetivados, 17 de abril de 2012, posto que apontou para a DIPJ
2011 original que sinalava Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2010, no
montante de R$ 89.977,46.
Disto surge o seguinte questionamento: porque o Despacho Decisório guerreado
foi apenas emitido em 04/05/2012, e considerou os dados da DIPJ 2010 original e não o da
retificadora aceita que a substituiu – DIPJ 2011 protocolada em 17/04/2012 -?
Para responder, primeiro, é essencial fincar a premissa de restar inconteste nos
autos que a análise eletrônica automática, configurou-se em um ato da administração que:
confirmou todas as parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP no
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901612/2012-81
7

05438.10040.180411.1.7.02-2524; reconheceu integralmente o saldo negativo pleiteado neste
pedido; e homologou todas as compensações apresentadas em 2011.
Superado este ponto, segundo, é ter em mente que, nestes casos, há época dos
fatos, por definição técnica da Coordenação de Gestão de Crédito e de Benefícios Fiscais – Corec
da RFB não era emitido o Despacho Decisório. Não obstante, após o deferimento integral do
crédito, o Sistema de Controle de Crédito - SCC não permitia retificação de pedido de
compensação original, envolvendo a mesma espécie de crédito tributário, tributo e período.
Na espécie, em relação ao Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de
2010, houve fato novo com o protocolo, após o deferimento integral comentado, da DCOMP no
22797.96175.170412.1.3.02-9393 (repiso apontou neste saldo negativo, também do mesmo
tributo e período, entretanto em valor superior ao reconhecido), que foi admitido como mais uma
DCOMP integrante da família que surgiu com o pedido de compensação, onde foram sinalados a
natureza e o valor do crédito tributário requerido e as parcelas que o compunha, e foi formada
com o DCOMP que foi homologado, quer dizer, não se tratou de retificador do PER/DCOMP
original. Destarte, como a análise já havia sido concretizada, além de não considerar a retificação
da DIPJ 2011, não restava mais crédito reconhecido a compensar, razão da sua não homologação.
De outro giro, é de clareza solar que a Transportes Almeida, ao constatar que tinha
direito a um crédito complementar, em decorrência da inclusão da dedução referente ao PAT,
transmitiu dentro do prazo legal, tanto a DIPJ 2011 retificadora como a multicitada DCOMP, em
prol de evitar o perecimento do seu direito.
Em outras palavras, embora evidente que não agiu da forma preconizada pelos arts.
76 e 77, da Instrução Normativa RFB no 900/20081, utilizou-se tempestivamente dos meios que
dispunha para corrigir as inexatidões que cometera, inclusive, em prol de justificá-las, trouxe
robustos argumentos e carreou aos autos arcabouço probatório em prol de comprovar a certeza e
liquidez do crédito tributário suplementar pleiteado.
Trata-se de constatações que nos leva a acreditar que pode ser verossímil a
materialidade do saldo negativo reapurado, portanto, é questão de prevalência da verdade
material.

1 Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração
de Compensação gerados a partir do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e da Declaração de Compensação
apresentados em formulário em meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901612/2012-81
8

Aliás, é mister destacar que, no âmbito deste Tribunal, após enriquecedores
debates, resultou sumulado o entendimento no sentido de superar eventuais erros no
preenchimento da Declaração de Compensação e apreciar o direito material que restar exposto,
mesmo que sejam detectados após o despacho decisório que indefere a compensação pleiteada,
respaldado no princípio da verdade material, consoante Súmula Carf no 175, a seguir transcrita:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Face ao exposto, oriento meu voto no sentido que seja superada a prejudicial de
mérito e que se proceda a apreciação da certeza e liquidez do saldo negativo suplementar
pleiteado.

2.3 DA ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO

Superada a questão prejudicial de mérito, resta-nos apreciar a certeza e liquidez do
crédito tributário suplementar reclamado pela Interessada.
Todavia, até o presente momento, não houve análise seja pela DRF, seja pela DRJ,
do mérito relativo ao saldo negativo suplementar de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2010,
requerido no PER/DCOMP no 22797.96175.170412.1.3.02-9393.
Nesse racional, analisá-lo com base nas argumentações e documentação acostadas
aos autos em sede de recurso voluntário, sem sombras de dúvidas, implicaria em supressão de
instância.
Nesse cenário, qualquer decisão tomada por este colegiado poderia implicar
cerceamento do direito de defesa, quer da recorrente, em caso de desprovimento do recurso,
quer da Fazenda Nacional, na hipótese de seu provimento.
Destarte, entendo que os autos devem retornar à DRF jurisdicionante da
Recorrente para que seja analisado o crédito tributário suplementar em questão.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de que seja determinado o retorno dos
autos à DRF de origem, para que analise a certeza e liquidez do Saldo Negativo de IRPJ
suplementar,
relativo
ao
ano-calendário
de
2010,
pleiteado
no
PER/DCOMP
no
22797.96175.170412.1.3.02-9393.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901612/2012-81
9

3
DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para que seja superada a prejudicial de mérito e
determinado o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o Saldo
Negativo de IRPJ suplementar, relativo ao ano-calendário de 2010, pleiteado no PER/DCOMP no
22797.96175.170412.1.3.02-9393, tomando em conta todos os elementos disponíveis nos autos,
ou, ainda, realizar as diligências ou eventuais intimações à Recorrente para apresentar novos
documentos ou aclarar algum ponto que necessite de esclarecimentos adicionais.
Exaurida a análise da Unidade de origem do caso na RFB, deve o setor competente
emitir despacho decisório complementar, contra o qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se, por conseguinte, o rito da fase processual, dessa
vez contemplando as provas admitidas a partir do presente racional decisório.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 89
DF CARF MF
Original